Tribunal: TJDFT
Processo: 0711817-07.2021.8.07.0004
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-24
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. LEI No 6.766/1979. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. PARCELAMENTO IRREGULAR DO SOLO. CHÁCARA. PONTE ALTA. CONDOMÍNIO RESIDENCIAL. MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. AUTORIA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO. SENTENÇA REFORMADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença que condenou o apelante pela prática do crime de parcelamento irregular do solo para fins urbanos, em que sustenta a insuficiência de provas para a condenação, em atenção ao princípio do in dubio pro reo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A discussão dos autos consiste em verificar se há provas suficientes para comprovar a autoria do crime de parcelamento irregular do solo para fins urbanos (artigo 50, inciso I, c/c o parágrafo único, incisos I e II, c/c o artigo 51, da Lei no 6.766/1979).
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Na hipótese, embora comprovada a materialidade do delito descrito na denúncia, o conjunto probatório é insuficiente para demonstrar, de forma clara e segura, que o réu é autor ou coautor do crime de parcelamento irregular do solo para fins urbanos (artigo 50, inciso I, c/c o parágrafo único, incisos I e II, c/c o artigo 51, da Lei no 6.766/1979), seja na qualidade de adquirente oculto da chácara ou de intermediário na venda dos lotes resultantes do parcelamento irregular da área.
4. Diante da insuficiência probatória quanto à autoria delitiva, a r. sentença deve ser reformada para absolver o réu dos fatos narrados na denúncia, em atenção ao princípio do in dubio pro reo e com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso de apelação conhecido e provido.
Dispositivos relevantes citados: Lei no 6.766/1979, artigo 50, inciso I; parágrafo único, incisos I e II; artigo 51; Código de Processo Penal, artigo 386, inciso VII.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1932982, 0705836-91.2021.8.07.0005, Relator Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos, 2a Turma Criminal, julgado em 10/10/2024; Acórdão 1222793, 20120111595640APR, Relator Desembargador Sebastião Coelho, 3a Turma Criminal, julgado em 12/12/2019.